Tribunal: TJSP
Processo: 2020348-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2020348-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é impetrante DANILO DIAS DE CAMPOS BARBOSA e Paciente
ERIOMAR GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48500
“HABEAS CORPUS” No 2020348-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: DANILO DIAS DE CAMPOS BARBOSA; MICHELLE
SAKAMOTO
PACIENTE: ERIOMAR GOMES DA SILVA
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AÇÃO PENAL No 1504903-27.2019.8.26.0361
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados DANILO DIAS DE CAMPOS
BARBOSA e MICHELLE SAKAMOTO em favor de ERIOMAR
GOMES DA SILVA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos
da Ação Penal no 1504903-27.2019.8.26.0361.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva e, paralelamente, presentes os pressupostos da
liberdade provisória. Argumentam que, ao decretar a custódia
preventiva do paciente, a autoridade apontada como coatora
não individualizou a conduta do paciente, nem justificou a
medida com base em elementos extraídos do caso concreto,
limitando-se a fazer afirmações genéricas sobre a facção

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
criminosa da qual Eriomar, em tese, participa.
Enaltecem,
os
Advogados,
os
predicados pessoais positivos do paciente, que é aposentado,
sempre se dedicou a atividades lícitas, ostenta bons
antecedentes, possui residência fixa e família constituída.
Alegam, ainda, que os crimes em apuração (associação para o
tráfico de drogas, organização criminosa e porte de arma de
fogo de uso restrito) não envolvem violência ou grave ameaça.
Buscam, por isso, os subscritores
da inicial, a concessão da ordem, a fim de que o paciente
aguarde solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar (fls. 36/38), vieram
informações (fls. 42/48), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
51/60).
É o relatório.
A denúncia é por infração ao artigo
35, caput, da Lei no 11.343/06 e ao artigo 2o, § 2o, da Lei no
12.850/13. Os fatos perduraram até o dia 9 de dezembro de
2019.
A decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada. Confira-se:
“Trata-se de situação em que a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
preservação do interesse público, do interesse social e do
interesse da justiça deve prevalecer diante do contundente
conjunto probatório acostado no curso da investigação a indicar
a existência de sólida célula criminosa a agir em nome do
famigerado PCC (Primeiro Comando da Capital) na larga
distribuição de entorpecentes com evidente transcendência a
outras cidades e estados.
Com efeito, existem nos autos
indícios suficientes de materialidade e de autorias dos crimes
de associação para o tráfico no contexto de organização
criminosa primordialmente destinada à narcotraficância com
notórios elementos de empresarialidade e divisão de tarefas
bem estabelecidas, demostrando-se necessárias as prisões
preventivas requeridas para garantia da ordem pública, sendo
certo que a extensão dos delitos em apreço, praticados de
forma difusa no meio social, causa preocupação geral, em
diversas searas sociais, diante do dano em potencial das
drogas e também em razão de todos os outros crimes
colaterais e decorrentes do tráfico e das atividades criminosas
inerentes a tal Facção criminosa.
Os crimes em tese praticados
(associação para o tráfico e integrar organização criminosa)
possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a
04 (quatro) anos de reclusão, sendo, outrossim, as prisões dos
investigados necessárias para conveniência da instrução

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
criminal, a fim de que se garanta que a prova a ser colhida em
Juízo não sofra qualquer tipo de interferência, além de serem
necessárias para a correta e eficaz aplicação da lei penal.
Consigne-se que o fumus comissi
delicti e periculum libertatis decorrem dos elementos alinhados
com o decurso da investigação a indicar a vinculação de todos
os investigados com o contexto criminoso apurado. O perigo
gerado pelo estado de liberdade dos investigados decorre da
própria estrutura intimidativa gerada pelos membros da Facção
criminosa à qual estão vinculados, o que é de conhecimento
público.” (fls. 19/20).
Não há dúvida de que a imputação
contida na denúncia ainda deverá ser objeto de cabal
comprovação em regular contraditório judicial, com observância
da mais ampla defesa. Mas a sua concreta gravidade, a real
potencialidade de gerar danos para a sociedade e a premente
necessidade de estancar de imediato a atividade criminosa,
impedindo que tenha continuidade ou que seja retomada,
constituem fundamento válido e suficiente para que, neste
momento, a prisão provisória seja ordenada e mantida, como
única forma de obstar que, junto com os outros acusados, o
paciente se valha da liberdade para dar prosseguimento, por
qualquer modo, ao comportamento ilícito, ou para influenciar e
até comprometer, por variadas formas, a colheita das provas.
A mera possibilidade de que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
comportamento ilícito atribuído ao paciente se repita ou tenha
prosseguimento, ou de que, em liberdade, os integrantes do
grupo criminoso se valham da influência que possuem no
âmbito da facção criminosa se traduz, inequivocamente, em
risco para a manutenção da ordem pública e para o bom
andamento da instrução, justificando o encarceramento
cautelar.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
ORDINÁRIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Para a decretação da custódia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal
desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum
condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se
que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de
autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido
contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado nesta via recursal.
III - No caso, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem
pública, notadamente pelos indícios de que o recorrente integra
associação criminosa armada, oriunda do Estado de São Paulo,
altamente especializada, com divisão de tarefas entre seus membros,
com atuação em crimes de roubo e extorsão mediante sequestro,
circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente e a
necessidade da imposição da medida extrema.
IV - Conforme a jurisprudência do col.
Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de
impedir a reiteração delitiva.
...”.
(RHC 107.992/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019).
E isso, independentemente, até
mesmo de eventuais condições pessoais favoráveis do
paciente, ou mesmo, da existência de outras medidas
cautelares diversas da prisão, que não seriam suficientes, aqui

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
e agora, para prevenir a ocorrência de danos maiores para a
sociedade.
Vale destacar:
“5. O fato de possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva do
recorrente.
6. É 'indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na
gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar
a ordem pública' (HC 315.151/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 25.5.2015).”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
RHC
76458/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Em
síntese,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator